Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-19.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000823-19.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), MARCIA KLEIN BISINELLA - CPF: 253.100.030-53 (APELADO), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PARCELADAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança por inadimplemento de custas processuais parceladas, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC. A autora pago
u
apenas a primeira parcela do parcelamento deferido e, após a extinção, quitou integralmente o débito. O apelo sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para regularização e pugna pelo retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas parceladas, sem prévia intimação pessoal da parte, é válida; (
ii
) estabelecer se é cabível o julgamento imediato do mérito pela instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil impõe, por interpretação sistemática dos
arts
. 98, § 6º, 317 e 485, § 1º, o dever de intimação pessoal da parte para suprir o vício de inadimplemento de custas processuais em parcelamento, especialmente em processos em fase avançada.

4.
A extinção do feito, sem oportunizar a regularização mediante intimação pessoal, contraria os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual, da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.

5.
O pagamento superveniente das custas logo após a extinção do processo evidencia boa-fé processual e supre o vício formal, tornando desproporcional a manutenção da sentença terminativa.

6.
A instrução do feito demanda dilação probatória, inclusive com eventual realização de prova pericial contábil, inviabilizando o julgamento do mérito diretamente pela instância recursal, conforme o art. 1.013, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A extinção do processo por inadimplemento de custas processuais parceladas exige, em homenagem aos princípios da cooperação e da primazia do mérito, a prévia intimação pessoal da parte autora para regularização do débito.
2.
O pagamento superveniente das custas, realizado após a extinção, afasta o vício formal e impõe o prosseguimento do feito.
3.
A existência de necessidade de dilação probatória impede o julgamento do mérito diretamente em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 6º; 317; 321; 485, I e § 1º; 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC nº 1024337-03.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.01.2024; TJMT, RAC nº 1006640-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.11.2024; TJMT, Ap.
Cív
. nº 0001507-74.2015.8.11.0038, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
DJe
31.05.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1024807-41.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
DJe
29.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a sentença proferida
nos autos da
ação de cobrança judicial
proposta contra
MÁRCIA KLEIN BISNELLA
, indeferiu a inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, em razão do inadimplemento das parcelas do parcelamento das custas processuais deferido à parte autora, condenando-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante
sustenta, em síntese, que o vício que deu ensejo à extinção do feito foi posteriormente sanado, pois, em 16 de junho de 2025, promoveu o pagamento integral das custas processuais. Aduz que a ausência de novo prazo para regularização caracteriza
error
in procedendo
, por violação ao disposto no artigo 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial em caso de irregularidades sanáveis.

Alega, ainda, que a decisão recorrida violou o princípio da primazia do julgamento do mérito e os postulados da instrumentalidade das formas e da economia processual, sustentando que a extinção do processo por mero descumprimento formal, quando o vício foi superado, ofende os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e da razoabilidade.

Requer, assim, a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento ou, subsidiariamente, que o Tribunal julgue desde logo o mérito da ação, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC

No mérito da demanda originária, defende a legitimidade da cobrança realizada em face da
ex-cooperada
, ora apelada, decorrente de rateio de prejuízos apurados em assembleia geral, com fundamento nos artigos 79, 80 e 89 da Lei n.º 5.764/1971, no estatuto social da cooperativa e nas deliberações da Assembleia Geral Ordinária de 2022.

Destaca que o débito é líquido, certo e exigível, porquanto auditado por empresa independente (PP&C Auditores e Consultores), e aprovado regularmente pelos cooperados, não havendo qualquer nulidade nos atos assembleares ou contábeis.

Por derradeiro, pugna pela redução equitativa dos honorários advocatícios arbitrados na origem, sob o argumento de que a ação apresenta baixa complexidade e ausência de instrução probatória, de modo que a fixação no percentual máximo legal
se
revela desproporcional
.

Requer o provimento do recurso para que seja
reconhec
ida
a nulidade da sentença por vício procedimental e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
,
alternativamente, reconhecer a superação do vício e julgar o mérito da ação
.

S
ubsidiariamente, reduzir o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença
, fixando valor razoável e compatível com a complexidade da causa, por equidade.

MÁRCIA KLEIN BISNELLA
apresentou contrarrazões (Id. 322399416), s
ustenta
ndo
, que, uma vez deferido o parcelamento, incumbe à parte autora observar espontaneamente os prazos e parcelas, sendo desnecessária nova intimação judicial
.

A
duz que o pagamento extemporâneo das custas não tem o condão de convalidar o processo extinto, tampouco de afastar os efeitos da sucumbência, porquanto a sentença é ato jurídico perfeito, insuscetível de alteração fora das hipóteses legais
, nos termos do
artigo 494 do CPC.

Ressalta que o comportamento da apelante afronta os princípios da boa-fé processual e da estabilidade da relação processual, pois tenta apagar os efeitos de uma decisão já transitada em parte

No que tange aos honorários advocatícios, defende a manutenção da verba fixada em 10% sobre o valor da causa, por se tratar do mínimo legal previsto no artigo 85, §

2º, do CPC, ressaltando que a causa envolve
matéri
a complexa e valor expressivo.

Por fim, sustenta a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, pois a matéria demanda dilação probatória
,
inclusive com análise de
documentos contábeis e assembleares
,
o que impede o julgamento direto pelo Tribunal sem violar o duplo grau de jurisdição e o contraditório
.

Ao final, requer o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença de extinção, a confirmação da condenação nos honorários de 10%, sua majoração em grau recursal, e a aplicação de multa por caráter protelatório (artigo 1.026, §

2º,
do
CPC), além da condenação da apelante nas custas e despesas processuais
.

O recurso é
tempestivo
e foi devidamente preparado (Id. 322717865).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

P
reenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, ressai que
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
M
ÁRCIA KLEIN BISINELLA
, com o objetivo de obter a satisfação de valores decorrentes de rateio de prejuízos apurados no âmbito cooperativo, nos termos do estatuto social e das deliberações assembleares da cooperativa, alegando inadimplemento da
ex-cooperada
quanto à sua cota-parte.

Após o deferimento do pedido de parcelamento das custas iniciais, a autora promoveu apenas o pagamento da primeira parcela, permanecendo inerte quanto às demais.

Diante disso, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte autora não havia cumprido integralmente o recolhimento das custas processuais, mesmo após o benefício de parcelamento concedido, proferindo sentença nos seguintes termos:

“
Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL ajuizado por UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de MÁRCIA KLEIN BISINELLA.

Ao id 140329009 restou deferido o pedido de parcelamento das custas, de modo que ao id 141589353 a parte autora comprovou o recolhimento da primeira parcela, contudo, transcorrido 01 (um) ano, restou certificada a ausência de pagamento do restante das parcelas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Da análise dos autos, alternativa não resta senão indeferir a exordial em razão do descumprimento do previsto no artigo 321 do Novo Código de Processo Civil.

Em suma, deferido o parcelamento das custas iniciais, a parte autora comprovou tão somente o pagamento da primeira parcela.

Logo, comporta o indeferimento da petição inicial.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV -
não
atendidas as prescrições dos
arts
. 106 e 321.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

PARÁGRAFO ÚNICO. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse sentido, conforme o art. 485, I, do CPC, o processo será extinto sem resolução de mérito quando a petição inicial for
indeferida, devido a impossibilidade do prosseguimento do feito,
se não
vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial; [...].

Assim, devido à inércia da parte autora impossível a continuidade da presente ação.

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Novo CPC.

Sem condenação as custas processuais.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes autos, independentemente de nova determinação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
[...]”
(Id. 322399398).

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram acolhidos com efeitos infringentes, modificando a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios,
in
verbis
:

“
Ante o exposto, decido:

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico (ID 186387480), por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença quanto ao pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Marcia Klein
Bisinella
(ID 186387484), para suprir a omissão apontada e, com efeitos infringentes, ALTERO a sentença proferida (ID 186166380) para CONDENAR a autora, Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da ré, que fixo em R$ 32.557,65 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), equivalente a 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, com correção monetária a partir desta data e juros de mora desde o trânsito em julgado.

Condeno a embargante Unimed Cáceres ao pagamento de custas processuais relativas aos seus embargos, nos termos do artigo
85, § 2º, do CPC, mantidas
as
custas da ação principal conforme a sentença original.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

[...]” (Id. 322399405).

Extrai-se do feito que a controvérsia
cinge-se
à
validade da extinção do processo sem resolução do mérito por inadimplemento das parcelas do parcelamento das custas iniciais deferido à autora
, ora
apelante, sem prévia intimação pessoal para suprir a falta. Consta, ainda, que a apelante recolheu integralmente as custas logo após a publicação da sentença extintiva, fato documentado nos autos
(Id. 322399407)
.

A
apelante postula
, em síntese,
a anulação da sentença por
error
in procedendo
, com retorno dos autos à origem para prosseguimento, invocando a primazia do julgamento de mérito, a instrumentalidade das formas e a economia processual. Em oposição, a apelada sustenta ser desnecessária nova intimação, por incumbir à parte beneficiária do parcelamento honrar espontaneamente as parcelas, e pugna pela manutenção da extinção e dos honorários, com majoração recursal.

Pois bem.

É pacífico que o recolhimento das custas constitui requisito indispensável ao desenvolvimento válido do processo. Em regra, o art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição se a parte, intimada na pessoa do advogado, não comprovar o preparo no prazo legal. Todavia, a aplicação mecânica desse preceito não dispensa a análise do estágio processual, tampouco autoriza ignorar a diretriz de que a jurisdição deve privilegiar a solução de mérito quando o vício é sanável sem prejuízo.

No caso, é determinante notar que a relação processual estava estabilizada e o feito não mais se encontrava em fase embrionária
. A
lém disso, houve pronta purgação do vício com o pagamento integral das custas logo após a prolação da sentença.

Nesse cenário, a doutrina e a jurisprudência têm construído, por interpretação sistemática dos
arts
. 98, § 6º, 317 e 485, § 1º, do CPC, uma exigência de
rigor procedimental acrescido para a extinção por falta de custas em processos adiantados, impondo a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em homenagem aos princípios da boa-fé, da cooperação e da primazia do mérito.

Com efeito, embora o § 1º do art. 485 refira expressamente as hipóteses dos incisos II e III, a sua teleologia
,
dar à parte ciência pessoal e oportunidade real para sanar a falta antes da sanção de extinção
,
harmoniza-se com o art. 317
, sobre o
dever de oportunizar saneamento de vícios
,
e com o art. 98, § 6º
, acerca da
possibilidade de parcelamento e adequação do recolhimento, ambos informados pelos princípios da cooperação e da eficiência.

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

[...]

Art. 317.
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível,
corrigir o vício
.

[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III
, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Do conjunto normativo extrai-se que, quanto mais avançado estiver o processo e menor o prejuízo processual, maior deve ser
a cautela do magistrado
antes da extinção, exigindo-se a intimação pessoal para a regularização, sob pena de violação à instrumentalidade e à economia processual.

Ness
a intelecção,
a
orientação desta Corte tem diferenciado a incidência literal do art. 290 do CPC
,
suficiente para hipóteses de indeferimento/abandono ainda no limiar da relação processual
,
dos casos em que o processo já
se encontra
.

Nessas hipóteses, vem-se exigindo a intimação pessoal do autor para suprir o adimplemento do parcelamento, antes da medida extrema de extinguir/cancelar a distribuição, sob pena de ofensa aos princípios da primazia do mérito, da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais.

A propósito, colaciono o seguinte p
recedente desta Corte
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PRESTAÇÕES EM ABERTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO – NECESSIDADE – LIDE EM FASE AVANÇADA – PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CELERIDADE E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO APENAS DA ÚLTIMA PARCELA – QUITAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – FATO DEMONSTRADO E QUE DEVE SER LEVADO EM CONTA – RECURSO PROVIDO. Se foi deferido o parcelamento das custas e o autor não realiza o pagamento da última prestação, mas a lide já está em fase avançada, antes de determinar sua extinção o juízo de origem deve intimá-lo a regularizar a situação, em observância aos princípios da primazia da resolução do mérito, celeridade e aproveitamento dos atos processuais
.” (TJ/MT. RAC 10243370320188110041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 31/01/2024,
DJe
: 02/02/2024).

Aliás, verifica-se que a Apelante, demonstrando inequívoca boa-fé processual, procedeu ao pagamento das custas processuais pendentes logo após tomar conhecimento da sentença extintiva (I
d
.
322399407
).

Logo, tenho que se
deve
prestigiar a efetividade da tutela jurisdicional e os princípios da economia processual, especialmente quando o processo se encontra em estágio avançado e há pagamento posterior das custas.

Desse entendimento, inclusive, não destoa esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUTOR DEIXOU DE RECOLHER AS ÚLTIMAS TRÊS PARCELAS REFERENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO NO PRAZO DE 24 HORAS – PRAZO EXÍGUO – PAGAMENTO POSTERIOR DAS PARCELAS EM ABERTO – QUITAÇÃO – ATOS PROCESSUAIS EM ESTÁGIO AVANÇADO – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. (...) No caso, em que o processo se encontra em estágio avançado, bem como que já houve o recolhimento das custas, ainda que em atraso, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento do mérito, a sentença deve ser anulada, para prosseguimento do feito.” (TJ/MT. RAC 1006640-56.2024.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024; g. n.).

É certo que, c
omo regra, a superveniência não “ressuscita” automaticamente processos findos; entretanto, quando conjugada com (i) fase processual avançada, (
ii
) dever de cooperação e (
iii
) ausência de prejuízo — porque o adimplemento sana a causa da extinção —, a solução proporcional e eficiente é anular a sentença terminativa para que o feito prossiga, evitando-se a repetição desnecessária da marcha procedimental.

Por outro lado, e
mbora a apelante postule, subsidiariamente, o julgamento imediato do mérito
em grau recursal,
a providência não se mostra possível.

Com efeito,
a análise detida dos documentos juntados pelas partes evidencia a existência de questões contábeis e técnicas complexas, relacionadas à apuração e rateio de valores decorrentes das deliberações assembleares, ao exame da composição dos prejuízos cooperativos, bem como à verificação da correção dos critérios adotados pela cooperativa para a individualização das cotas de participação.

Tais aspectos extrapolam a mera análise documental e demandam avaliação técnica especializada, notadamente de natureza pericial contábil, a fim de assegurar a adequada elucidação do direito material controvertido, garantindo-se, assim, o contraditório substancial e a formação de um convencimento judicial sólido e pautado em dados objetivos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO VEICULAR – DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – PERÍCIA CONTÁBIL – INCIDÊNCIA RETROATIVA DOS JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA APENAS A PARTIR DO 30º DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – ERRO MATERIAL –
NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PERICIAL – CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo
consorcial
, incidindo os juros moratórios apenas a partir desse marco temporal, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.119.300/RS).

Embora a correção monetária desde o efetivo pagamento das parcelas esteja em consonância com a Súmula 35 do STJ, a metodologia equivocada adotada na complementação pericial compromete a apuração do saldo residual, evidenciando a necessidade de retorno dos autos à origem para retificação dos cálculos periciais.

Causa não madura para julgamento, impondo-se a nulidade da sentença e a reabertura da fase pericial, sob pena de decisão baseada em valores incorretamente apurados
”
.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação

0001507-74.2015.8.11.0038,
relator Desembargador Dirceu dos Santos
,
D
je
31/05/2025)
.

“
Tese de julgamento: A citação válida em ação anterior, ainda que extinta sem resolução do mérito, interrompe o prazo prescricional retroativamente à data da propositura da demanda. O prazo prescricional recomeça após o trânsito em julgado da
sentença extintiva da ação primitiva.
A aplicação da teoria da causa madura exige a plena instrução do feito, não sendo cabível quando há necessidade de produção de prova, como a perícia médica.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240 e 1.013, § 4º; CC, art. 206, § 3º, IX.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 405/STJ
”
.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
,

apelação
1024807-41.2024.8.11.0003,
relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
D
je
29/03/2025)
.

Logo, a
causa demanda dilação probatória complexa, inclusive
por meio de
p
erícia
contábil e análise de documentação assemblear e estatutária, o que inviabiliza a incidência do art. 1.013, § 3º, do CPC.

Ademais, não houve pronunciamento judicial efetivo sobre o mérito na origem após o devido contraditório, de modo que avançar diretamente nesta sede configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

Por conseguinte, a
extinção do feito por ausência de recolhimento integral das custas processuais, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, mostra-se incompatível com a interpretação sistemática dos
arts
. 98, § 6º, 317 e 485, § 1º, do Código de Processo Civil, especialmente quando o processo já se encontra em estágio processual avançado e com a relação processual estabilizada.

Tal proceder viola os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual, da economia e instrumentalidade das formas e, sobretudo, da primazia do julgamento de mérito, que devem orientar a atividade jurisdicional.

O pagamento superveniente das custas, efetuado imediatamente após a prolação da sentença, configura ato inequívoco de boa-fé e sana integralmente o vício formal que ensejou a extinção, revelando-se manifestamente desproporcional e antieconômica a manutenção do decreto terminativo em detrimento da análise do mérito da controvérsia.

De igual modo, não se vislumbra a possibilidade de julgamento imediato do mérito por esta instância revisora, à luz do art. 1.013, § 3º, do CPC, porquanto
a demanda carece de dilação probatória, notadamente de prova pericial contábil, indispensável à verificação da correção dos cálculos e da regularidade do rateio de prejuízos cooperativos. Assim, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual e apreciação das questões de fundo.

Diante da anulação da sentença, a irresignação recursal quanto ao valor dos honorários sucumbenciais fixados na origem resta prejudicada, uma vez que referido capítulo está diretamente vinculado à decisão ora cassada e somente poderá ser reapreciado após o novo julgamento de mérito na instância de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que
se proceda a
intimação pessoal da parte autora para, querendo, regularizar o recolhimento das custas processuais eventualmente pendentes, observando-se o disposto nos
arts
. 98, § 6º, 317 e 485, § 1º, do CPC
, com o
prosseguimento
da
instrução processual
adequada
, inclusive com a realização de prova pericial contábil, se necessária, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, para posterior julgamento de mérito.

Em razão da anulação da sentença, ficam sem efeito os ônus sucumbenciais fixados na origem, restando prejudicada a insurgência recursal quanto aos honorários, e inviável, por ora, a majoração recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025